Tribunal: TJSP
Processo: 1019094-54.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Mandado de Segurança. IPTU. Pedidos administrativos de reconhecimento de direito à remissão e à isenção. LM's 15.360/2011, 16.359/2016 e 17.217/2019. Processos Administrativos não concluídos em tempo razoável. Prazo excedido sem justificativa. Emissão da CND. Sentença que concedeu a segurança. Ausência de insurgência da municipalidade impetrada. Reexame obrigatório. Artigo 14, § 1o, da Lei n.

Ementa:
Mandado de Segurança. IPTU. Pedidos administrativos de reconhecimento de direito à remissão e à isenção. LM's 15.360/2011, 16.359/2016 e 17.217/2019. Processos Administrativos não concluídos em tempo razoável. Prazo excedido sem justificativa. Emissão da CND. Sentença que concedeu a segurança. Ausência de insurgência da municipalidade impetrada. Reexame obrigatório. Artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1019094-54.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos ASSOCIACAO ANJOS DA PAZ DA VILA
SANTISTA, ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES SEM TETO DA ZONA
NOROESTE e ASSOCIAÇÃO POR HABITAÇÃO COM DIGNIDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019094-54.2020.8.26.0053 -Voto no 18544
2
Voto n. 18544
Ano: 2020
Reexame Necessário n. 1019094-54.2020.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Juízo Ex Officio
Apelados:
Associação Anjos da Paz da Vila Santista e outros
Interessado: Município de São Paulo
Mandado de Segurança. IPTU. Pedidos administrativos
de reconhecimento de direito à remissão e à isenção.
LM's 15.360/2011, 16.359/2016 e 17.217/2019. Processos
Administrativos não concluídos em tempo razoável.
Prazo excedido sem justificativa. Emissão da CND.
Sentença que concedeu a segurança. Ausência de
insurgência da municipalidade impetrada. Reexame
obrigatório. Artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.
Sentença mantida. Recurso oficial não provido.
I Relatório
Trata-se de reexame obrigatório em face da r. sentença de p.
265/266, a qual concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de
Segurança, a fim de confirmar a decisão que determinou que a autoridade coatora
expedisse a certidão negativa de débitos de tributos imobiliários, bem como
procedesse à análise dos processo administrativos ns. 6017.2019/0009022-7 e
6017.2020/0010849-7.
Regularmente intimadas (p. 271/272), a municipalidade e
autoridade impetradas deixaram de interpor recurso voluntário de apelação,
conforme certificado às p. 273.
Dispensou-se a abertura de vista à Procuradoria Geral de
Justiça, já que, em casos semelhantes (a exemplo das apelações n.
1003208-49.2019.8.26.0053,
1059799-65.2018.8.26.0053,
1060126-44.2017.8.26.0053 e 1019533-41.2015.8.0053), foi exarado parecer no
sentido da inexigibilidade de sua intervenção no feito, por tratar-se de direito
disponível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019094-54.2020.8.26.0053 -Voto no 18544
3
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do
CPC/2015.
O reexame obrigatório foi distribuído após a vigência da
Resolução 772/2017 e não houve oposição das partes ao julgamento virtual no
prazo estabelecido.
II Fundamentação
Não há o que se prover em Reexame Necessário.
O ato reputado coator diz respeito à negativa de emissão de
CND ou CDP-EN, ante a existência de supostos débitos de IPTU, objeto de
requerimentos administrativos apresentados há mais de um ano e que aguardam
análise e conclusão há mais de um ano, mesmo com a reiteração dos pedidos.
Os pedidos de remissão e de isenção tiveram como
fundamento a previsão contida nas Leis Municipais n. 15.360/2011, 16.359/2016
e 17.217/2019.
Concedida em parte a liminar (p. 230/231), vieram aos autos
a petição de p. 242/244 e 247, das quais se extrai que houve a análise dos
processos administrativos pela autoridade administrativa, com a conclusão de que
os débitos apontados na petição inicial do mandamus deixaram de ser óbice à
emissão de CND, que foi emitida regularmente em 17.12.2019.
Dessa forma, irretocável o entendimento do juízo a quo, que
assim consignou na r. sentença proferida:
“Com efeito, a liminar pleiteada foi parcialmente deferida e,
conforme consta dos autos, devidamente cumprida (fls. 237/240),
com a expedição da certidão requerida (fls. 248/249), razão pela
qual o Município de São Paulo requereu a extinção do feito em
razão da perda superveniente do interesse processual.
Entretanto, verifico que se trata de hipótese de concessão da
segurança, e não de perda superveniente do interesse processual.
Nesse sentido:
'Apelação Cível. Mandado de Segurança. Direito Tributário.
Direito de Certidão. Expedição de Certidão Negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019094-54.2020.8.26.0053 -Voto no 18544
4
Débito CND. Liminar Satisfativa. Alegação de perda de
objeto por cumprimento da liminar. Inadmissibilidade. A
satisfação da tutela não devolve a questão discutida ao
mundo dos fatos e se afirma no jurídico. Negado
provimento
ao
recurso.'

(Apelação
no
0000075-27.2008.8.26.0271; 3a Câmara de Direito Público do
TJ/SP; Rel. Ronaldo Andrade; J. 19/02/2013; DJE
26/02/2013)
Assim, temos que a a análise dos processos administrativos, bem
como a expedição da certidão requerida somente ocorreram após
a impetração do presente mandado de segurança, sendo de rigor a
concessão da segurança, uma vez que o administrado não pode
ficar aguardando a análise de pedido administrativo, por prazo
acima do razoável, sem motivo, como é o caso.”
Destarte, mais não é necessário considerar, para se
concluir que a r. sentença recorrida deve ser mantida.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao Reexame
Necessário.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)